Tribunal: TJSP
Processo: 2034286-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034286-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes STRONG CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA e FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS, é agravado WILSON ROGERIO MOLINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034286-72.2020.8.26.0000 -dlm
2
Voto n.o 19169
Agravo de Instrumento n.o: 2034286-72.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravantes: Strong Consultoria Educacional Ltda. e Fundação Getúlio Vargas
Agravado: Wilson Rogério Molina
Juiz (a): Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
Agravo de instrumento. Execução por quantia certa. Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais. Decisão que indeferiu o pedido de
renovação de pesquisa no sistema Bacenjud. Inadmissibilidade. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão copiada a
fls.335, que, em execução por quantia certa, indeferiu o pedido de realização de pesquisa no
sistema Bacenjud.
Sustentam as agravantes que, após diversas tentativas de localização de
bens, requereram nova tentativa de penhora de bens via Bacenjud, tendo em vista já ter decorrido
mais de um ano desde a última pesquisa. Ponderam que vêm tomando todas as medidas
necessárias e tendentes à satisfação do seu crédito, seguindo o rol de preferência do art. 835 do
Código de Processo Civil. Enfatizam a efetividade da medida na busca de bens do devedor, haja
vista que quando realizada a pesquisa Bacenjud obteve êxito em localizar valores disponíveis em
conta. Acrescentam que com as pesquisas pretendidas poderão verificar a alteração da condição
econômica do agravado, o que não poderá ser obtido de outro modo, senão com a utilização dos
sistemas que estão à disposição do juízo. Requerem a concessão do efeito ativo. Pugnam pelo
provimento do recurso para que seja determinada a realização de novas pesquisas pelo sistema
Bacenjud, Renajud e Infojud.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034286-72.2020.8.26.0000 -dlm
3
O recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo.
Sem resposta da parte contrária (fls.344).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito principal sobre execução de quantia certa (contrato de
prestação de serviços educacionais).
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção do MM. Juiz de primeiro
grau, deve ser reformada.
Verifica-se que os agravantes, desde que ajuizaram a execução, em 2015,
empenham-se na tentativa de localizar bens do executado, com pedido de pesquisas deferidas pelo
magistrado a quo.
Posteriormente, o requerimento de nova pesquisa Bacenjud para localizar
bens passíveis de constrição foi indeferido, o que deu ensejo ao presente recurso.
É certo que o exequente não pode transferir para o Judiciário seu ônus a
fim de encontrar bens do devedor passíveis de penhora. Entretanto, no processo de execução, há de
se privilegiar a máxima efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo porque a execução tem
por fim atender aos interesses do credor, posto detentor de direito líquido e certo, não restando
configurado nenhum abuso ou ilegalidade na pesquisa on line de bens em nome do executado.
A realização de pesquisas anteriores não obsta a realização de novas,
ainda mais porque a da situação econômica do agravado pode ter sido alterada, o que revela a
razoabilidade do deferimento de nova pesquisa, em respeito ao princípio da efetividade do
processo. Cumpre destacar que a realização da última de pesquisa via Bacenjud foi efetuada em
julho/18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034286-72.2020.8.26.0000 -dlm
4
Diante desse quadro, não parece razoável impedir o credor de reiterar a
diligência pretendida, mormente quando há meios eletrônicos disponíveis e de rápido acesso e
resposta. A propósito, decidiu esta C. Câmara:
“Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Renovação
do pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros em nome dos
devedores utilizando-se os sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD - Admissibilidade - Possível a reiteração da pretensão, já que
transcorrido tempo razoável desde a pesquisa anterior - Decisão
reformada
-
Recurso
provido.”
(Agravo
de
instrumento
n
2261618-06.2015.8.26.0000, Relator SERGIO GOMES, j. 16.2.16).
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão
agravada que indeferiu nova realização de bloqueio via Bacenjud e
pesquisas via Infojud e Renajud. Insurgência do Exequente. Cabimento.
Providências que devem ser realizadas pelo Juízo e que justificam o
pedido de reiteração até mesmo em razão do lapso de tempo decorrido
das pesquisas anteriores que restaram infrutíferas, ante a possibilidade
de alteração da situação financeira dos Executados. Recurso provido.”
(Agravo de instrumento n 2082712-91.2015.8.26.0000, Relator JOÃO
PAZINE NETO, j. 9.6.15).
Destarte, fica reformada a decisão agravada para que seja deferida a
pesquisa requerida por parte das agravantes.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)